Tribunal: TJDFT
Processo: 0728270-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0728270-89.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: ELIANE CRISTINA PESTANA e WELLINGTON LUIS LIMA PEREIRA PACIENTE: FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE AUTORIDADE: 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado por ELIANE CRISTINA PESTANA e outro, advogada constituída, com OAB/DF no 14.743, em favor de FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE, denunciado pela suposta prática do delito descrito no artigo 171, caput, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Brasília que recebeu a denúncia em desfavor do paciente (fls. 147/148). Alegam os impetrantes que a Lei no 13.964/2019 passou a exigir a representação da vítima aos crimes de estelionato. Acrescentam que “em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no §5o do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2o, do Código de Processo Penal”. Isso por se tratar de condição de procedibilidade da ação penal. Narram que, no caso, “os atos judiciais do presente feito devem ser considerados nulos, visto que a denúncia foi ofertada depois da vigência da Lei 13.964/19, que passou a viger em 19 de junho de 2020” e sem que fossem observadas as formalidades exigidas pelo pacote anticrime. Com isso, apontam a ocorrência de ilegitimidade do Ministério Público para a propositura da ação penal. Aduzem que as alegações descritas nos autos de no 0708272-69.2020.8.07.0001 “já está sendo discutido na seara cível, pois trata-se de matéria contratual, não podendo se falar em crime”, tampouco na existência de dolo para a prática delitiva. Além disso, afirmam que a jurisprudência é no sentido de que o mero descumprimento contratual não dá ensejo à existência do crime de estelionato. Com isso, aponta como competente o juízo cível para a solução da controvérsia. Requerem, com isso, liminarmente, o trancamento da ação penal no 0708272-69.2020.8.07.0001 ou a suspensão do trâmite processual até o julgamento do presente writ. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que a ação mandamental de Habeas Corpus é cabível apenas quando a decisão vergastada contém alguma ilegalidade ou abuso de poder, conforme preceitua o inciso LXVIII, artigo 5o, da Constituição Federal. Pelo que se pode depreender dos autos, o paciente foi denunciado pela prática do delito de estelionato, conforme consta da denúncia (fls. 139/142): “No mês de setembro de 2018, no SIA, quadra 3C, lote 07, Brasília/DF e em Cartórios estabelecidos em Taguatinga/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, obteve vantagens ilícitas em prejuízo de FAUSTO BATISTA POLICENO e FELLIPE DA SILVA GESSI SANTARÉM, através da utilização de meios fraudulentos. Consta dos autos que o acusado possuía uma dívida com FAUSTO BATISTA POLICENO, não totalmente esclarecida durante a fase inquisitiva, provavelmente decorrente de empréstimo de dinheiro por FAUSTO ao acusado. No dia 19 de setembro de 2018, o denunciado negociou o veículo LAND ROVER/EVOQUE, placa FPG 6180/DF, com a vítima FILLIPE DA SILVA GESSI SANTARÉM, pelo valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), sob a promessa de que teria um financiamento bancário já aprovado junto ao banco ITAÚ em nome da esposa do denunciado, MARIANA DUARTE PINHEIRO, no valor total do veículo. Para a finalização do processo, o acusado, a vítima FILLIPE GESSI SANTARÉM e MARIANA PINHEIRO se dirigiram ao 3o Cartório de Serviços Notariais de Taguatinga, onde o DUT (CRV) foi preenchido, constando como compradora MARIANA PINHEIRO (fl. 09 do ID 59502010). A vítima FILLIPE GESSI outorgou uma procuração dando amplos poderes a MARIANA PINHEIRO sobre o veículo LAND ROVER/EVOQUE e ainda forneceu cópia do DUT, já autenticado, para que o denunciado, supostamente, pudesse finalizar a negociação do financiamento. Entretanto, ainda no interior do Cartório, o denunciado aproveitou de um momento de distração de FILLIPE GESSI SANTARÉM e subtraiu o DUT do veículo sem que ele percebesse. Em seguida, munido da procuração e do DUT, devidamente assinado e com firma reconhecida, o denunciado dirigiu-se à loja RURAL PEÇAS, estabelecimento pertencente a FAUSTO POLICENO, situado no SIA, quadra 3C, lote 07 - Brasília/DF, e ofereceu o LAND ROVER/EVOQUE a ele, em garantia da dívida existente entre as partes, oportunidade em que MARIANA PINHEIRO outorgou plenos poderes sobre o veículo a FAUSTO, conforme Procuração realizada no 5o Ofício de Notas de Taguatinga/DF (fl. 08 do ID 59502010). Entretanto, FILLIPE GESSI SANTARÉM, ao sentir falta do DUT do veículo LAND ROVER/EVOQUE, solicitou, no dia 24/09/2018, uma segunda via junto ao DETRAN, uma vez que não recebera qualquer valor referente à venda do veículo. Desta forma, FAUSTO BATISTA não conseguiu transferir o bem para o seu nome”. A peça acusatória foi recebida em 22/6/2020 (fls. 147/148). O paciente foi citado por edital. Posteriormente, constituiu advogado particular e apresentou resposta à acusação. A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 29/6/2021, estando os autos, atualmente, conclusos para julgamento. O paciente formula pedido de trancamento da ação penal por entender que não consta dos autos a representação da vítima e que, portanto, falece legitimidade ao Ministério Público para a propositura da ação penal. De igual modo, pontua que o mero descumprimento contratual não dá ensejo à existência do crime de estelionato. Feito esses registros e dentro da cognição sumária do Habeas Corpus, não se vislumbra a apontada ilegalidade, conforme se passa a expor. A Lei no 13.964/2019 incluiu o § 5o no artigo 171 do Código Penal, modificando a natureza da ação penal a ser intentada para apurar o crime de estelionato, anteriormente pública, para pública condicionada à representação da vítima, com exceções estabelecidas em rol taxativo. Confira-se o teor da norma: Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. § 3o - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. § 4o Aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra idoso. (Incluído pela Lei no 13.228, de 2015) § 5o Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) I - a Administração Pública, direta ou indireta; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) II - criança ou adolescente; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) III - pessoa com deficiência mental; ou (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019). (grifo nosso). A respeito do tema, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que em se tratando de ação penal pública condicionada, não se exige a representação formal, bastando que esteja configurada de maneira clara a intenção da vítima ou de seu representante legal, em ver os fatos apurados penalmente. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que “a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” (Inquérito 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber). III – A ocorrência policial lavrada a partir da prisão em flagrante dos acusados, os termos de depoimentos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial e os exames de corpo de delito configuram-se documentos idôneos à deflagração da ação penal, para a qual são dispensadas maiores formalidades. (HC 182231 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 24-04-2020 PUBLIC 27-04-2020); Ainda que fosse possível acolher a tese defensiva (retroatividade), não falar em ausência de condição de procedibilidade para a ação penal, pois a representação já consta dos autos, extraída do comparecimento da vítima e do seu depoimento em sede policial, circunstância apta a indicar a inequívoca manifestação de vontade de ver apurado o fato delituoso, sendo desnecessária representação formal (Precedentes do STJ e do STF). (AgRg no AREsp 1755469/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021); Com o advento da Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), o crime de estelionato, antes processado mediante ação penal pública incondicionada, passará a ter o seu processamento mediante ação pública condicionada à representação. 2. A representação da vítima para a investigação ou deflagração de ação penal prescinde de qualquer rigor formal, bastando a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal, o que ocorreu na hipótese dos autos, visto que a vítima foi à delegacia registrar ocorrência, narrou os fatos e apontou os meios que possuía de identificar o autor do estelionato. Precedentes do STF e STJ. (Acórdão 1272256, 00022030920188070009, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/8/2020, publicado no PJe: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). No presente caso, verifica-se o inequívoco interesse das vítimas na persecução penal, porquanto compareceram na Delegacia, registraram ocorrência policial (fls. 47/67), prestaram declarações sobre os fatos e apontaram o réu como provável autor. Desta forma, em um exame superficial, tem-se que o comparecimento das vítimas na Delegacia e suas declarações acerca dos fatos, demonstram sem qualquer dúvida o interesse na persecução penal e, portanto, configuram satisfatoriamente a representação como condição de procedibilidade. Além disso, por ser o remédio constitucional medida de exceção para o trancamento da ação penal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que nestes casos, há de ser demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria delitiva. Na hipótese, afere-se que a ação penal teve por base investigações decorrente das Comunicações de Ocorrência Policial no 2.971/2018-1 – 8a DP e no 9.887/2018-1 – 21a DP, que apurou os supostos delitos de estelionato (fls. 47/67). Na ocasião, a vítima Fillipe da Silva Gessi Santarém comunicou na Delegacia o: “golpe o qual fora vítima, em que pessoa de FILIPE PESTANA FASSIN! DE ANDRADE, de forma ilícita, realizou uma transação de compra/venda de veículo sem sua anuência, causando-lhe assim prejuízo financeiro no valor de RS 170.000,00 (cento e setenta) mil reais. O comunicante pontua que negociara a venda do veículo LAND ROUVER EVOQUE PREST1GE, de placa FPG-6180-DF, à pessoa de FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE, o qual declarou que sua esposa, MARIANA DUARTE PINHEIRO possuía um financiamento aprovado junto ao Banco Itaú, o qual contemplaria o valor do veículo. Em continuidade à negociação, FILIPE PESTANA solicitou cópia do DUT do referido veícu!o, para que se iniciasse assim o processo de alienação do mesmo. Consorte ao referido acerto entre as partes, o comunicante percebera que, de forma sorrateira e sem autorização, FILIPE PESTANA apropriou-se da via original do DUT, este que estava no compartimento interno do veículo 'porta-luvas'. Nesse contexto, FILIPE PESTANA tentou realizar, junto ao banco, o financiamento do veículo para que se procedesse ao pagamento do valor ao proprietário do veículo, no entanto, para efetivação do pagamento pelo banco, fora exigida a realização de vistoria prévia, momento em que se tomou conhecimento de que o veículo já estava em posse de FAUSTO BATISTA POLICENO. Ocorre que o comunicante/vítima, no dia 21/09/2018, tomou conhecimento de que o repasse do veículo fora feita à pessoa de FAUSTO BATISTA POLICENO a título de pagamento de dívida proveniente de empréstimo de dinheiro a juros, conforme relato próprio de FAUSTO ao comunicante, momento em que, para evitar que o golpe se efetivasse e a transferência do veiculo fosse realizada, sem o devido repasse do valor, o comunicante buscou informações acerca das medidas a serem tomadas junto ao DETRAN/DF, tendo sido orientado a solicitar a segunda via do DUT e formalizar a comunicação imediata aos órgãos oficiais” (fl. 66). De igual modo, a vítima Fausto Batista Policeno, além de apontar como suposto autor o paciente, informou que: “comprou o veículo Land Rover, Placa FPG 6180/DF, pagamento no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil) em espécie de Mariana Duarte Pinheiro, a qual figurava no DUT do veículo em questão como compradora do veículo de Fellipe da Silva Gessi Santarém, transação assinada e reconhecida em cartório. O Sr. Fausto recebeu de Mariana o DUT (assinado/reconhecido em cartório) e uma procuração emitida pelo cartório do 5o Ofício de Notas de Taguatinga para realizar a transferência do veículo, porém, ao tentar transferi-lo para seu nome, veio a saber junto ao DETRAN/DF que o antigo proprietário do veículo, Sr. Fillipe da Silva Gessi Santarém retirou junto ao DETRAN, a 2a via do DUT, ação na qual impede a transferência do veículo para Fausto. O Sr. Fausto informou ainda que foi abordado por uma pessoa que dizia ser pai de Fellipe da Silva Gessi Santarém, o qual alegou que Fellipe não recebeu nenhum valor financeiro de Mariana Duarte Pinheiro” (fl. 49). Portanto, é de se reconhecer a presença da justa causa para a ação penal, diante da existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria. Neste cenário, não se pode descartar a suposta responsabilidade atribuída ao paciente na denúncia, especialmente porque a aferição sobre a existência ou não de dolo, nexo de causalidade e existência de provas sobre os fatos narrados, capazes de excluir a tipicidade, ensejar a desclassificação ou absolvição da paciente, são questões pertinentes ao mérito da demanda e que somente serão elucidadas durante a instrução criminal. Ressalte-se que tais matérias demandam amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Forte nestas razões, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 2 de setembro de 2021 16:16:19. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora